Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007908-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ BRAZ PEREIRA BARCELOS - CPF: 208.560.671-72 (RECORRENTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A cobrança de fatura a maior, embora indevida, por si só, não é capaz de ensejar condenação a título de danos morais.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de:

1 - Desconstituir as faturas dos meses de novembro/2024 e dezembro/2024, ficando determinando, que a parte reclamada: 2.1) realize o refaturamento do consumo da parte reclamante com fixação da média de consumo referentes 06 (seis) meses antecedentes ao mês de outubro/2024, a qual perfaz a quantia de 83 kWh; 2.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que deviam ter sido faturada, excluída a multa; 2.3) faça correção da fatura, monetariamente e juros legais, contados da data de vencimento;

2 – Condenar a parte requerida a restituir em dobro os valores pago em excesso referente as faturas de novembro/2024 e dezembro/2024, incidindo correção monetária pelo índice do IPCA/IBGE desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) até a entrada em vigor da nova redação disposta pela Lei nº 14.905/2024, a partir de quando deverá ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, bem como, acrescido de juros desde a citação (art. 405, CC), pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/2024, conforme os novos critérios determinados, devendo ser compensado os valores das faturas retificadas com os valores já pagos pela parte requerente, bem como com o montante já restituído pela parte requerida, salientando que, em sendo o caso de fatura já quitada, não sendo possível, portanto, o seu refaturamento, a parte reclamada deverá realizar a simulação da respectiva fatura, para se apurar o valor a ser restituído em dinheiro à parte autora;

3 – Indeferir o pedido de indenização por danos morais, pelas razões já expostas;

4 – Indeferir o pedido de inexistência de débitos, pelas razões já expostas.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média do consumidor.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Nesse quadro, cabe analisar se houve abuso no proceder da parte ré, no que tange a cobrança de faturas acima da média.

Pelas provas apresentadas, observa-se que a média de consumo de energia elétrica dos últimos 06 (seis) meses antecedentes ao mês de outubro/2024 (abril/2024 – 86 kWh; maio/2024 – 110 kWh; junho/2024 – 67 kWh; julho/2024 – 73 kWh; agosto/2024 – 74 kWh; e setembro/2024 – 88 kWh), foi de 83 kWh, sendo que na fatura de novembro/2024 (ID 183180045), constou o registro do consumo de 658 kWh, o qual é infinitamente superior a média de consumo mensal da parte autora.

Ademais, verifica-se que houve reclamação da parte autora junto à parte ré, sendo realizada o refaturamento da cobrança referente ao mês de novembro/2024, na qual constou registro de consumo de 258 kWh (ID 183180053), bem como, na fatura do mês de dezembro constou registro de consumo de 481 kWh (ID 183180047).

Desse modo, observa-se que mês após a retificação realizada pela parte requerida, os consumos registrados nas cobranças dos referidos meses permaneceram muito acima do consumo médio mensal da parte requerente.

Deste feito, é de se inferir que o mencionado aumento pontual e isolado destoa do histórico de consumo da parte requerente, resultando em registro equivocado.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Assim sendo, resta comprovada a falha na prestação do serviço, não se justificando o lançamento na forma pretendida, demonstrando evidente desequilíbrio econômico ao consumido, bem como, é inegável a prestação do serviço e o respectivo consumo, devendo ocorrer a contraprestação.

Desse modo, verifica-se a necessidade de realização do refaturamento das faturas de novembro/2024 e dezembro/2024, pois constatou-se que a parte ré realizou cobrança indevida, vez que muito superior à média de consumo da parte autora. Logo, deve a parte requerida ser compelida na retificação das referidas faturas, pela média mensal dos 06 (seis) meses antecedentes ao mês de outubro/2024, a qual perfaz a quantia de 83 kWh, devendo incluir-se os percentuais decorrentes de taxas e impostos da época em que deveria ter sido faturada, excluída a multa, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

A parte requerente pleiteia declaração de inexistência de débitos referentes aos meses de novembro/2024 e dezembro/2024. Todavia, não se verifica nos autos a existência de débitos pendentes junto à parte requerida quanto aos referidos meses, bem como, não há que se falar em inexistência de débitos no caso concreto, vez que houve a prestação do serviço, devendo ocorrer a contraprestação pela parte consumidora.

Desse modo, não assiste razão ao pedido de declaração de inexistência de débitos pleiteados junto à petição inicial.

A parte reclamante pleiteia reparação por danos materiais do valor de R$ 722,44 (setecentos e vinte e dois reais, e quarenta e quatro centavo), a ser realizado em dobro.

Entretanto, constata-se a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela parte ré, bem como, o respectivo consumo pela parte autora, deve haver a contraprestação à parte ré pelo serviço prestado.

Ademais, conforme provas contidas nos autos, constata-se que a parte requerida efetuou restituição do valor de R$ 481,31 (quatrocentos e oitenta e um reais, e trinta e um centavos) à parte requerente, por meio de abatimento de valores na fatura de dezembro/2024 (ID 183180047).

Ocorre que, conforme discorrido acima, as cobranças referentes aos meses de novembro/2024 e dezembro/2024 são indevidas, ante a constatação de irregularidades na medição do consumo.

Desse modo, assiste razão ao pedido de reparação dos danos materiais suportados pela parte autora apenas em relação aos valores pago em excesso, a qual deverá ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ainda, ressalta-se que a constatação do real valor pago em excesso só será possível após o refaturamento das cobranças, devendo ocorrer na fase do cumprimento de sentença, na qual deverá o montante da condenação por danos materiais ser compensado, se preciso for, com os valores refaturados das cobranças referentes aos meses de novembro/2023 e dezembro/2023.

A parte requerente requer indenização por danos morais. O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1º, III). No caso em epígrafe, verifica-se que não houve suspensão do serviço fornecimento de na unidade consumidora da parte autora, bem como, não ocorreu restrição dos seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim, entende-se que não foi demonstrado pela parte requerente qualquer fato gerador dos supostos danos morais alegados, visto que a simples cobrança indevida, por si só, não configura dano moral.

Portanto, a improcedência quanto ao pedido de indenização por dano moral é medida de rigor.

[...]”

A sentença foi clara ao reconhecer a
irregularidade do consumo lançado na fatura discutida
, caracterizando falha na prestação do serviço.

Quanto ao
dano moral
, embora a parte autora afirme ter ocorrido interrupção do serviço, não restou demonstrado nos autos. Assim, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à sua configuração:
ato ilícito, dano e nexo causal
. A jurisprudência é firme ao considerar que
mero envio de fatura com valor elevado
, sem interrupção de serviço, negativação indevida ou outra medida vexatória,
não enseja indenização por danos morais
, constituindo apenas
mero aborrecimento
, ainda que significativo.

A parte recorrida não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima, de modo que não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2. Pretensão recursal da reclamante pugnando pelo reconhecimento de inexigibilidade de multa por recuperação do consumo ante a irregularidade do TOI, evidenciada falha na prestação de serviços, e deferimento dos danos morais.

3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

4. Não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

5. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor ou responsável presente, e não comprovado o recebimento do AR no prazo estipulado pela resolução - em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência dos débitos objurgados, medida que de rigor se impõe.

6. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a suspensão do serviço essencial ou a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em danos extrapatrimoniais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1008530-18.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - COBRANÇA DE FATURA COM CARÁTER DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - COBRANÇA IRREGULAR - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1031237-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (TJ-MT, N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Nesse contexto, considerando que não houve suspensão do fornecimento, não houve negativação, nem mesmo notificação com teor ofensivo ou humilhante, inexiste respaldo para a condenação imposta.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025